Tribunal: TJES
Processo: 0021003-86.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021003-86.2013.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: CONSTRUTORA CAPITANIA LTDA
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIENA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – LAUDO UNILATERAL – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO -

RECURSO DESPROVIDO
.

1 –

Conquanto o recorrente busque infirmar o laudo pericial constante dos autos em razão de sua produção ter se dado de forma unilateral,
vê-se
que a produção de prova pericial por perito do Juízo fora devidamente deferida pelo juízo de origem, oportunizando-se as partes o depósito dos honorários periciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante. Embora o perito nomeado, por três vezes, tenha promovido a redução de seus honorários periciais, o próprio demandado/apelante deixou de proceder ao depósito para requerer a suspensão do feito por possuir interesse na autocomposição extrajudicial do litígio.

2 –
No entanto, após quase 07 (sete) meses de suspensão do feito em razão dos pedidos realizados pela própria recorrente, não houve conciliação entre as partes, vindo o requerente a solicitar o julgamento do feito. Desse modo, descabe qualquer alegação que busque afastar a legitimidade do laudo unilateral, pois certamente a recorrente teve diversas oportunidades de produzir provas que infirmassem a prova técnica apresentada pela autora.

3
-

O
contrato de empreitada, como o que restou caracterizado nos presentes autos, não se resume à mera obrigação de fazer, mas traz ínsito em sua essência a obrigação qualificada pelo resultado, já que é ajustada a prestação de um serviço em razão das exigências técnicas do contratado. Trata-se, pois, de obrigação de resultado derivada da prestação de um serviço que atenda às expectativas do contratante, bem como às especificações do projeto apresentado para execução.

4 -
M
ostra-se razoável a manutenção da
sentença
guerreada, que determinou a realização dos serviços necessários para constatar e reparar os danos críticos no empreendimento imobiliário que representa o lar de dezenas de famílias, que estão há muito tempo convivendo com a incerteza da solidez e segurança d
e
seus imóveis, que, por sua vez, vêm sofrendo com rachaduras, tricas e outros males.

5 -

Inevitável perceber que a Decisão hostilizada fundamentou adequadamente a necessidade de se
realizar
imediatamente
o início das obras, notadamente considerando o longo lapso temporal existente desde o ajuizamento da demanda até o seu desfecho final, o que pode ter agravado o quadro dos vícios existentes no empreendimento imobiliário até então.

6 -
Quanto ao pedido de dilação do prazo de execução dos reparos,
tem-se
que inexistem elementos nos autos capazes de corroborar a necessidade de concessão de um período de meio ano para a execução dos reparos, haja vista que em momento algum houve sequer
a
apresentação de um possível plano de projeto.

7 –
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta por
CONSTRUTORA CAPITANIA LTDA

em face da r. sentença
proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por

CONDOMINIO DO EDIFICIO VIENA
,
que julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida à obrigação de fazer consistente na execução das obras de engenharia necessárias para correção das anomalias apontadas no laudo pericial de fls. 30/39, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Em suas razões recursais, alega a apelante que:
(1)
os supostos vícios não decorrem de vícios construtivos, mas sim de falta de manutenção predial, o que denota a irresponsabilidade do apelado quanto às suas obrigações;
(2)
o Condomínio executou diversas intervenções no imóvel e que, por este motivo, o trabalho pericial seria prejudicado;
(3)
cabia ao condomínio comprovar que cumpriu com todas as etapas do cronograma de manutenção e, ainda assim, as supostas anomalias permaneceram no imóvel;
(4)
o próprio parecer emitido unilateralmente admite que as supostas anomalias possam ser causadas por “falhas de manutenção”, ou seja, não indica que os vícios sejam de responsabilidade exclusiva da apelante, o que por si só afasta o nexo de causalidade que poderia impor eventual obrigação de reparo;
(5)
o laudo afirma que as manchas de infiltração da piscina foram ocasionadas pela ação do meio ambiente ou ação físico-química;
(6)
as considerações feitas a respeito do piso-grama da rampa não merecem prosperar, haja visa que o material foi devidamente aprovado pelos órgãos competentes quando da avaliação;
(7)
o prazo determinado em sentença para execução das obras é exíguo, tendo sido emitido cronograma de obras, por engenheiro qualificado, estabelecendo como razoável o prazo de quase 06 (seis) meses para a finalização dos mais de 16 (dezesseis) itens identificados para reparos.

Em sede de contrarrazões, pugna o apelado, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Emerge-se dos autos que a requerida
CONSTRUTORA CAPITANIA LTDA
, ora apelante,
é responsável pela edificação do
EDIFÍCIO VIENA que, logo após a entrega, passou a apresentar vícios estruturais.

Na exordial, o Condomínio autor/apelado expôs que, constatados os vícios, notificou a ré/recorrente através de e-mails, telefonemas e correspondências, tendo a requerida executado alguns reparos na piscina sem, contudo, solucionar os problemas, eis que as irregularidades persistiram.

Diante dessa situação, o Condomínio
contratou empresa especializada para apresentar laudo com apuração das anomalias, tendo sido identificadas as seguintes irregularidades:

GARAGENS:

infiltrações, bolor e fissuras no teto;

trincas, fissuras e deterioração da pintura das paredes;

fissuras no piso;

descolamento do revestimento cerâmico nos pilares;

cobertura metálica com corrosão e com rudo danificado;

manchas de infiltração nos muros;

piso-grama da rampa de acesso desgastada;

portões de acesso as garagens com corrosão.

ÁREA DE LAZER – PISCINA E CHURRASQUEIRA:

manchas de eflorescência nas escada de acesso a piscina;

manchas, bolor e fissuras nas platibandas;

fissuras nas paredes.

CIRCULAÇÕES INTERNAS DOS EDIFÍCIOS:

revestimento de paredes e tetos com manchas, bolor e deterioração da pintura;

trincas e fissuras nas paredes e no forro do gesso;

caixas de inspeção elétrica nos corredores dos pavimentos tipos, danificadas.

CASA DE MÁQUINAS

fissuras nas paredes

EDIFICAÇÃO VIZINHA

manchas de infiltração, fissuras e deterioração da pintura na parede que se encontra no muro da divisa.

Em que pese as alegações autorais, observo a partir das considerações apontadas no laudo técnico que as anomalias, principalmente aquelas relacionadas a desgastes e fissuras, estão relacionadas a vícios construtivos somados à má execução e utilização de materiais de baixa qualidade.

Ainda, ao contrário do que alegado na peça recursal, o desgaste do
piso-grama da rampa de acesso teve como causa apontada a má execução do suporte da base do piso (aterro), bem como, as corrosões verificadas nos portões de acesso às garagens estão relacionadas à utilização de material de pintura inadequado.

Da leitura pormenorizada do laudo pericial, vê-se que cada vício apontado tem como causa a má execução ou/e a utilização de materiais de baixa qualidade pela construtora, tendo o
expert
concluído que as patologias têm origem endógena, devido a falhas de projeto, de gerenciamento e execução.

Conquanto o recorrente busque infirmar o laudo pericial constante dos autos em razão de sua produção ter se dado de forma unilateral, vejo que a produção de prova pericial por perito do Juízo fora devidamente deferida pelo juízo de origem, oportunizando-se as partes o depósito dos honorários periciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

Embora o perito nomeado, por três vezes, tenha promovido a redução de seus honorários periciais, o próprio demandado/apelante deixou de proceder ao depósito para requerer a suspensão do feito por possuir interesse na autocomposição extrajudicial do litígio.

No entanto, após quase 07 (sete) meses de suspensão do feito em razão dos pedidos realizados pela própria recorrente, não houve conciliação entre as partes, vindo o requerente a solicitar o julgamento do feito.

Desse modo, descabe qualquer alegação que busque afastar a legitimidade do laudo unilateral, pois certamente a recorrente teve diversas oportunidades de produzir provas que infirmassem a prova técnica apresentada pela autora. Aliás, o próprio perito nomeado pelo juízo pontuou que o laudo apresentado na exordial solicita grau de detalhamento que só é possível responder após a realização de muitas horas de pesquisas junto ao imóvel sinistrado.

É imperioso destacar que o contrato de empreitada, como o que restou caracterizado nos presentes autos, não se resume à mera obrigação de fazer, mas traz ínsito em sua essência a obrigação qualificada pelo resultado, já que é ajustada a prestação de um serviço em razão das exigências técnicas do contratado.

Trata-se, pois, de obrigação de resultado derivada da prestação de um serviço que atenda às expectativas do contratante, bem como às especificações do projeto apresentado para execução.

Sobre essa modalidade contratual, estatui o art.
618 do Código Civil que,
nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Logo,
mostra-se razoável a manutenção da
sentença
guerreada, que determinou a realização dos serviços necessários para constatar e reparar os danos críticos no empreendimento imobiliário que representa o lar de dezenas de famílias, que estão há muito tempo convivendo com a incerteza da solidez e segurança d
e
seus imóveis, que, por sua vez, vêm sofrendo com rachaduras, tricas e outros males.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Sodalício, conforme aresto abaixo
in litteris
reproduzido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. DANOS EM EDIFÍCIO. DANOS CRÍTICOS. LAUDO PERICIAL. URGÊNCIA DA MEDIDA. MAL MENOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Constata-se na espécie o laudo pericial juntado pelo condomínio recorrido, autor da ação, o qual aponta para uma série de danos críticos existentes no imóvel, como fissuras, trincas e infiltrações, alegadamente oferecendo riscos de causar ferimentos em pessoas, dano ao meio ambiente ou ao edifício, supostamente de responsabilidade da construtora agravante. 2. Assim sendo, vislumbram-se presentes a probabilidade do direito e o perigo de demora, nos termos do art. 300 do CPC, em favor do recorrido, uma vez que o prédio em questão se encontra habitado por dezenas de famílias, aparentemente possuindo um problema estrutural sério que poderia causar-lhes danos irreparáveis ou de pouco provável reparação. 3. Destaque-se periculum in mora reverso, que neste momento pesa em favor do indeferimento parcial do pedido recursal, já que os direitos alegados nos autos possuem, notadamente, pesos distintos. De maneira que se impõe um juízo de proporcionalidade a fim de averiguar o mal menor, posição que tem sido adotada pelos Tribunais. 4. Ainda que a construtora agravante junte a seu recurso laudo pericial segundo o qual as anomalias verificadas não seriam críticas e, ainda, seriam de responsabilidade do próprio condomínio (agravado), supostamente em decorrência de negligência na manutenção, não vejo como, neste momento, desconsiderar a constatação da outra perícia juntada, no sentido da existência de danos graves, os quais colocariam em risco os moradores do edifício (fls. 512-709). 5. Nesse sentido, a fim de evitar-se o risco de um possível mal maior, mostra-se razoável a manutenção da decisão que determinou a realização dos serviços necessários para reparar os danos críticos, e somente os críticos, conforme apontado no laudo às fls. 512-709 destes autos, laudo este devidamente assinado por Engenheira Civil e Arquiteta Urbanista.
[...] 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003183, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANIFESTAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS CONTIDO NA EXORDIAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS. MERO PRAZO DE GARANTIA. PRAZO DE PRESCRICIONAL DE 10 (DEZ) ANOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. LAUDO PERICIAL COM RECONHECIMENTO DE ANOMALIAS ENDÓGENAS NO EDIFÍCIO. DEVER DE REPARAR DA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Preliminar de Cerceamento de Defesa: A despeito de a Recorrente não ter sido intimada, inicialmente, para manifestação acerca do requerimento, apresentado pelo Condomínio, de condenação por perdas e danos pelos reparos urgentes realizados no curso da demanda, foi oportunizada posteriomente, em sede de Contrarrazões de Embargos de Declaração, a possibilidade de impugnação ao referido pedido, antes da Decisão do Magistrado sobre tema, não havendo de se falar em nulidade por cerceamento de defesa, diante da ausência de prejuízo. Preliminar Rejeitada. II. Preliminar de Julgamento Extra Petita :
Na espécie, observa-se que a causa de pedir da demanda são defeitos e vícios de construção existentes no Edifício, sendo que o Recorrido, em seu pedido inicial, requer o cumprimento da obrigação de fazer consistente no reparo destes defeitos e, subsidiariamente, a conversão em perdas e danos, em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Por consequência, não há que se falar em aditamento indevido do pedido ou julgamento extra petita, tendo em vista que a condenação da Recorrente ao pagamento do montante R$ 69.422,00 (sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais), em virtude dos reparos urgentes realizados pelo próprio Condomínio, possui respaldo no pedido de conversão em perdas e danos formulado na Exordial.
Preliminar Rejeitada. III. Preliminar de Prescrição: O prazo de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 618, do Código Civil, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia e não de prescrição ou decadência, de modo que constatados os defeitos de construção no referido prazo, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de 10 (dez) anos, na forma do artigo 205 do aludido diploma legal. Na contenta vertente, a entrega do imóvel ocorreu no dia 20/05/2006, sendo que consta nos autos a notificação extrajudicial da Recorrente, sobre o vícios de construção, na data de 31/03/2011, dentro do prazo de garantia de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 618 do Código Civil, sendo ajuizada a demanda em 28 de setembro de 2011, igualmente dentro do prazo prescricional de 10 (dez) anos, após a constatação do vício. Preliminar Rejeitada. IV. Mérito: Conforme assentado em Laudo Pericial, o Edifício, objeto da controvérsia, possui anomalias endógenas (projetos, materiais e execução) cuja resposabilidade deve ser atribuída à Recorrente, sendo descabida a alegação de falta de manutenção preventiva por parte do Condomínio. V. Carece de superfície a alegação da Recorrente de que havia reparado os defeitos elencados na inicial antes mesmo da citação, pois, conforme se depreende dos autos, a realização das reparos ocorreu somente após o deferimento da tutela de urgência na Sentença. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024110334299, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 18/09/2019)

Inevitável perceber que, a Decisão hostilizada fundamentou adequadamente a necessidade de se
realizar
imediatamente
o início das obras, notadamente considerando o longo lapso temporal existente desde o ajuizamento da demanda até o seu desfecho final, o que pode ter agravado o quadro dos vícios existentes no empreendimento imobiliário até então.

Quanto ao pedido de dilação do prazo de execução dos reparos, tenho que inexistem elementos nos autos capazes de corroborar a necessidade de concessão de um período de meio ano para a execução dos reparos, haja vista que em momento algum houve sequer a apresentação de um possível plano de projeto.

Firmes nas razões expostas,

CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

Na forma do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial devida pela recorrente em 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.